Tribunal: TJDFT
Processo: 0720391-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720391-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HMF COMERCIO DE CALCADOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público, conforme decisão de 11559286 - Pág. 2. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 14:02:18. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador